Tribunal: TCU
Processo: 006.705/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pelo Ministério da Saúde. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recusar registro aos atos de concessão de aposentadoria aos Srs. Andrea de Castro Fernandes, Francisco de Assis Gomes de Franca, Gilvaneide Martins Ferreira, Maria José de Figueiredo Oliveira e Patrícia Nunes da Silva; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novos atos no sistema e-Pessoal, em substituição aos atos objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-os à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, informando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não os exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.